Tribunal: TJDFT
Processo: 0747588-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747588-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VIANA DE ARAUJO ROCHA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por RICARDO VIANA DE ARAÚJO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, pela qual deferida a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão de veículo. Pelo despacho de ID 53251697, determinada a intimação do agravante para que comprovasse a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. O agravante acostou tão somente: declaração de hipossuficiência (ID 53271336); extratos bancários referentes aos meses de junho/2023 a agosto/2023, indicando que a conta em questão (ag. 0008; conta 000.780.272.911-5) sequer é utilizada pelo recorrente (ID 53271338); declarações de ajuste anual de imposto de renda referentes aos anos 2021 e 2022, ausente do ano em curso (IDs 53271339 e 53271340). Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que efetivamente comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários de conta(s) em uso dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Na oportunidade e, em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca de eventual intempestividade do presente recurso. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora